Tribunal: TJES
Processo: 5001218-68.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001218-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.
RECORRIDO: RENATA DOS ANJOS XAVIER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001218-68.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

RECORRIDO: RENATA DOS ANJOS XAVIER FONTENELLE

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por RENATA DOS ANJOS XAVIER, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 25.316,24 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A análise detida dos autos revela uma intrincada teia de eventos que culminaram em prejuízos para a parte recorrida, exigindo uma apreciação cuidadosa das alegações e provas apresentadas.

A parte recorrida, RENATA DOS ANJOS XAVIER, ajuizou ação indenizatória em face do BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, alegando, em síntese, que foi vítima de um golpe ao tentar quitar o financiamento de seu veículo. Narra que, ao acessar o site da instituição financeira para emitir o boleto de quitação, foi redirecionada para um contato via WhatsApp, onde, acreditando estar falando com um representante do banco, obteve um boleto que se revelou fraudulento. Efetuado o pagamento, descobriu que o gravame do veículo não havia sido baixado e que as parcelas do financiamento continuavam em aberto. Diante disso, buscou solucionar o problema administrativamente, sem sucesso, e, para evitar maiores prejuízos, quitou novamente o financiamento.

Em sua defesa, o BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a recorrida foi vítima de um golpe por sua própria desídia, uma vez que não conferiu os dados do boleto falso, que seriam divergentes dos boletos emitidos pela instituição. Afirma que orienta seus clientes a tomarem precauções para evitar fraudes e que não pode ser responsabilizado por atos de terceiros.

O Juízo de origem, após analisar as provas apresentadas, julgou procedente o pedido da recorrida, entendendo que houve falha na prestação dos serviços por parte do banco, que não garantiu a segurança de seus canais de atendimento e permitiu que terceiros tivessem acesso a dados sensíveis da cliente. Condenou, assim, o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Inconformado, o BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando os argumentos apresentados em sua defesa e buscando a reforma da sentença.

A controvérsia central reside na análise da responsabilidade do BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A pelos danos sofridos pela recorrida em decorrência do golpe do boleto falso. Para tanto, é necessário examinar as preliminares arguidas pelo recorrente e, em caso de superação destas, adentrar no mérito da questão.

Das Preliminares

O recorrente alega a incompetência do Juizado Especial Cível sob o argumento de que seria necessária a produção de prova pericial para atestar a autenticidade do boleto e identificar o verdadeiro destinatário do valor pago. Sustenta, ainda, a necessidade de intervenção de terceiros, o que seria vedado no âmbito dos Juizados Especiais.

Entretanto, tais argumentos não merecem prosperar. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 6º, VIII, do CDC, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando este for hipossuficiente ou quando a alegação for verossímil. No caso, a verossimilhança das alegações da recorrida é evidente, diante dos documentos que comprovam o pagamento do boleto e a posterior cobrança das parcelas do financiamento.

Ademais, a complexidade da causa não impede o seu julgamento no âmbito dos Juizados Especiais. A prova pericial, como bem salientado pelo Juízo de origem, não se mostra imprescindível para a solução da lide, uma vez que os elementos constantes nos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do golpe e o prejuízo sofrido pela recorrida. A análise da responsabilidade do banco, por sua vez, pode ser realizada com base nos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, sem a necessidade de conhecimentos técnicos específicos.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o recorrente argumenta que não foi o beneficiário do boleto falso e que, portanto, não pode ser responsabilizado pelos danos sofridos pela recorrida. No entanto, tal argumento se confunde com o mérito da questão e será analisado em momento oportuno.

Rejeito, portanto, as preliminares arguidas pelo recorrente.

Do Mérito

No mérito, a questão central é definir se houve falha na prestação dos serviços por parte do BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A e se essa falha foi a causa dos danos sofridos pela recorrida.

A recorrida alega que foi vítima de um golpe ao tentar quitar o financiamento de seu veículo, sendo induzida a pagar um boleto falso por meio de um contato via WhatsApp que se passava por representante do banco. O recorrente, por sua vez, sustenta que a recorrida agiu com desídia ao não conferir os dados do boleto e que não pode ser responsabilizado por atos de terceiros.

Analisando as provas apresentadas, entendo que a razão assiste à recorrida. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a recorrida entrou em contato com um número de telefone que se apresentava como sendo da Central de Atendimento do BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Nesse contato,
obteve informações precisas sobre seu contrato de financiamento e recebeu um boleto para quitação
. Acreditando estar falando com um representante do banco, efetuou o pagamento do boleto, que se revelou fraudulento.

Ora, é evidente que houve uma falha na segurança dos canais de atendimento do BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, que permitiu que terceiros se passassem por seus representantes e tivessem acesso a dados sensíveis de seus clientes. Essa falha na segurança, por sua vez, foi a causa do golpe sofrido pela recorrida, que, confiando na legitimidade do contato, efetuou o pagamento do boleto falso.

Observa-se, inclusive, que no boleto fraudulento consta o número correto do contrato e, no momento do pagamento deste, consta como sacador/avalista o recorrente
(ID 10971451 e 10971449).

É importante ressaltar que as instituições financeiras têm o dever de garantir a segurança de seus serviços e de proteger os dados de seus clientes. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso, a fraude ocorrida se enquadra no conceito de fortuito interno, uma vez que está relacionada aos riscos inerentes à atividade bancária e à falha na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte do BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A e o nexo de causalidade entre essa falha e os danos sofridos pela recorrida, é imperiosa a sua responsabilização.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados nos autos, por meio do comprovante de pagamento do boleto falso e do comprovante de pagamento do novo boleto de quitação. A recorrida, portanto, tem direito ao ressarcimento do valor pago no boleto fraudulento, no montante de R$ 25.316,24, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, conforme determinado na sentença.

Os danos morais, da mesma forma, restaram configurados. A recorrida, além de ter perdido a quantia paga no boleto falso, teve que quitar novamente o financiamento para evitar maiores prejuízos. Essa situação, por certo, extrapola a esfera do mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de compensação do dano, punição do ofensor e desmotivação social da conduta lesiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)